Tribunal: TJPA
Processo: 0002045-75.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002045-75.2012.8.14.0006

APELANTE: JOAO AUGUSTO DA SILVA SOARES, PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA, YNGRID FABIOLA GAMELAS DE ARAUJO

APELADO: JOAO AUGUSTO DA SILVA SOARES, YNGRID FABIOLA GAMELAS DE ARAUJO, PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. EMABRGOS DESPROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002045-75.2012.8.14.0006

EMBARGANTES/APELANTES/APELADOS: JOÃO AUGUSTO DA SILVA SOARES E YNGRID FABÍOLA GAMELAS DE ARAÚJO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 4467489

APELANTE/APELADO: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos da Apelação Cível, opostos JOÃO AUGUSTO DA SILVA SOARES E YNGRID FABÍOLA GAMELAS DE ARAÚJO contra o v. Acórdão ID nº 4467489, cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE DEI PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES POR ESTAREM, EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DE TEMA DIVERSO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 971 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. ALTERAÇÃO POSSÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. CONGRUÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso
sub judice
, correto o argumento de que deve ser aplicado o Tema n. 971 do STJ e não o de n. 970, uma vez que se trata de cláusula penal moratória estipulada apenas em favor da vendedora/ construtora/incorporadora. Assim, resta configurado o referido enquadramento e a sua devida fixação: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Todavia, ainda se mostra indevida a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes, segundo a fundamentação do próprio Tema n. 971.

Em relação aos danos morais, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em face do atraso na entrega do imóvel ter sido excessivo (3 – três anos) e da ausência de notificação de apresentação do referido bem e de vistoria, entendo razoável e proporcional o
quantum
, de acordo com o STJ e os Tribunais Pátrios.

Recurso conhecido, e parcialmente provimento apenas para modificar, em parte, a fundamentação, diante da retratação quanto à aplicação correta, qual seja, a do Tema n. 971 do STJ, mantendo os demais termos da decisão guerreada.”

Em suas razões (ID 4491921), os embargantes sustentaram a existência de omissão e de contradição no acórdão recorrido.

Asseveraram que o julgado se encontraria omisso, à medida que não teria se manifestado acerca da alegação de imutabilidade do capítulo da sentença alusivo aos danos morais, que não teria sido impugnado em sede de apelação.

Discorreu também que a decisão se apresentaria contraditória, tendo em vista que o julgado teria reconhecido a inadequação do Tema 970 ao caso, todavia, não teria reconhecido como devido os lucros cessantes; apontando que não se cuidaria de multa penal moratória e sim multa penal compensatória pelo atraso de entrega da obra.

Ao final, pugnou pelo provimento de seus embargos de declaração.

Contrarrazões, sob o ID n. 4894792.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar das disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A despeito da alegada omissão, verifico ausente, eis que a condenação em danos morais fora matéria impugnada em sede de apelação; bem como restou suficientemente fundamentada a decisão embargada.

Nesse sentido, destaco trecho das razões da apelação cível interposta, em que fora impugnado o capítulo da sentença que trata dos danos morais, (ID n. 3919773)
in verbis
:

“DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E LEGAL PARA A CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E DO DEVER DE INDENIZAR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS APELADOS E VULNERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.”

A propósito, confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido que bem delimita a matéria questionada:

“No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora, não se trata de dano
in re pisa
, que se configura pela própria situação em si.

Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

‘O dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto,
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis ou facti
, que decorre das regras de experiência comum’. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008.)

Dessa forma, esclarecido está que a imposição do dano moral não se dá pelo simples descumprimento do contrato, todavia, no caso em apreço, restou caracterizada a conduta abusiva, violadora dos ditames consumeristas, passível de repreensão pelo Poder Judiciário, conforme as circunstâncias do presente caso, em que além do atraso da obra ultrapassar mais de 3 (três) anos, a apelante, construtora, deixou de notificar os autores acerca da entrega do imóvel, tendo conhecimento apenas quando foram notificados do saldo devedor (fl. 25).

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

‘
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.’

Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. (destaque nosso)

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.’ (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)

3. As instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que a ocorrência de dano moral, no caso, decorreu do não-cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo atraso trouxe tensão, ansiedade, angústia e desequilíbrio no estado emocional, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento. A valoração pretendida pela recorrente, em relação ao dano moral, é vedada pela Súmula 7/STJ. (...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.’

(AgRg no Ag 1161069/RJ. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. T4 -QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 16/02/2012. DJe 24/02/2012).”

Portanto, não se trata de omissão do julgado.

No que se refere à contradição afirmada, cito a ementa da decisão do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971), vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Conforme tese sufragada por este Colegiado, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. Consignou-se que a cláusula penal constitui pacto acessório por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou mesmo, como no presente caso, pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória.

3. Frisou- se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato, cabe considerar, pela necessidade de intervenção judicial para arbitramento da indenização, a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel.

4. Ponderou-se que a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega), por isso que só haverá adequada simetria se houver consideração dessas circunstâncias para arbitramento da indenização.

5. Embargos de declaração rejeitados.”

Assim, anoto que a decisão do STJ, nos temas 970 e 971, foi a de considerar a impossibilidade de cumulação da cláusula penal pelo atraso na entrega da obra (inadimplemento relativo - quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso -, recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória), como a que de fato pretende o embargante, e os lucros cessantes; bem como tratou de ambas as espécies (moratória e compensatória), respectivamente (Tema 971).

Cito, ainda, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Não há falar em adimplemento substancial do contrato pelo devedor quando ausente o pagamento de quase 30% do preço do imóvel. Conquanto a promessa de compra e venda tenha por objeto um terreno, evidenciado que os promissários compradores edificaram casa sobre a área, é devida indenização. No entanto, em face da previsão contratual expressa de levantamento das benfeitorias, em caso de desfazimento do pacto, não há falar em indenização ou direito de retenção pela acessão realizada.
A exigência de cláusula penal compensatória, de forma concomitante à indenização por danos materiais (aluguéis pelo uso do imóvel), acarreta a condenação bis in idem, com o consequente locupletamento ilícito da autora.
No caso, diante da imprecisão da cláusula que prevê o pagamento da multa de 10% em caso de quaisquer dos contratantes necessitarem ingressar em juízo o que não se trata nem de cláusula penal compensatória, tampouco moratória -, impõe-se o afastamento da condenação a esse título, mantendo-se, em... contrapartida, os aluguéis fixados na origem. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079375226, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/10/2018).” (TJ-RS - AC: 70079375226 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/11/2018).

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. 1 - Imóvel em construção. Prazo de entrega. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da legitimidade da prorrogação da entrega do imóvel em construção, pelo prazo de 180 dias (ACÓRDÃO N.667109, 20120110955580APC, 6ª TURMA CÍVEL). 2 - Caso fortuito e força maior. Inexistência. A dificuldade enumerada pela construtora como a alteração do projeto inicial após o início da obra, que resultou na cobrança de ONALT (Outorga Onerosa de Alteração de Uso), ainda que vise melhorias, não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a responsabilidade pela demora na entrega do imóvel além do prazo de tolerância, pois as questões administrativas estão insertas no âmbito de previsibilidade das atividades empresariais desempenhadas pela construtora, bem como compreendida na álea econômica contratual. 3 - Perdas e danos. Lucros cessantes. É cabível a indenização por lucros cessantes pela impossibilidade de fruição do bem, a partir do prazo contratualmente estabelecido para a disponibilização do imóvel adquirido em construção ao promitente comprador, considerado a prorrogação. Entendimento firmado na Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (UNJ 2013 01 1 043795-7).
4 - Cláusula penal compensatória. Cumulação com lucros cessantes. É vedada a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza compensatória, pois, no caso, ambas visam reparar a perda decorrente da impossibilidade de fruição do bem. Precedentes: (AgRg no Ag 741776 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2006/0018822-0 Relator (a) Ministro RAUL ARAÚJO). Deve prevalecer a verba que permitir a reparação integral do dano (art. 6º inciso VI, CDC). 5 - Cláusula penal. Em contrato bilateral de adesão, inexistindo cláusula penal em favor do aderente é devida a aplicação da cláusula prevista em favor do proponente. Precedentes no STJ: "A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes" (REsp 1119740 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0112862-6, Relator Ministro MASSAMI UYEDA). 6 - Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.”
(TJ-DF - ACJ: 20140710248256, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/06/2015, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2015 . Pág.: 271).

Além disso, é cediço, também, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo aos embargantes alegarem a omissão e contradição do julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer omissão e contradição, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação, bem como no Agravo Interno, foram enfrentados e decididos com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses dos embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021